Tribunal: STF
Processo: AI 842668
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO-CABIMENTO. 



    1. O agravo de que trata o art. 544 do CPC se destina exclusivamente a atacar decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental desprovido.